Tribunal: STF
Processo: ARE 681641
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DISCUSSÃO EM TORNO DE PENALIDADES INTERNAS A SEREM IMPOSTAS A MEMBRO DA DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL – EC Nº 45/2004 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CF, ART. 114, III) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Com a promulgação da EC nº 45/2004, ampliou-se, de modo expressivo, a competência da Justiça do Trabalho, em cujas atribuições jurisdicionais inclui-se, agora, o poder para processar e julgar a controvérsia pertinente à representação interna de entidades sindicais (sindicatos, federações e confederações). Em decorrência dessa reforma constitucional, cessou a competência da Justiça Comum do Estado-membro para processar e julgar as causas referentes aos litígios envolvendo dirigente sindical e a própria entidade que ele representa em matérias referentes a questões estatutárias. Doutrina. Precedentes (STF e STJ).



    - Inocorrência, na espécie, da situação excepcional – prolação de sentença de mérito, pela Justiça estadual, em momento anterior ao marco temporal definido no julgamento plenário do CC 7.204/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO (data da promulgação da EC nº 45/2004) – que, presente, justificaria o reconhecimento da competência (residual) do Poder Judiciário do Estado-membro para o processo e julgamento da causa. Consequente inaplicabilidade, ao caso, da ressalva feita no precedente referido.